Tribunal: STF
Processo: HC 188894
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado, associação criminosa, corrupção de menores e tortura mediante sequestro. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 459.585, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados e pronunciados pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c o art. 29; e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal; no art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90 e no art. 1º, I, a e § 4º, III, da Lei 9.455/97. O Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA decretou a prisão preventiva dos acusados, tendo os mandados prisionais sido cumpridos entre os meses de agosto e novembro de 2016 e no mês de fevereiro de 2017.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 459.585, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual dos acionantes.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    10. Ainda que assim não fosse, o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    11. No caso – para além de observar que a hipótese é de paciente denunciado pelos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa, corrupção de menores e tortura –, o fato é que, tal como assentou o Tribunal estadual, “[a] par da aparente e eventual delonga no lapso temporal demandado até o presente momento na formação da culpa dos pacientes, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, posto que o mesmo vem apreciando todos os atos e impulsionando o feito, levando em conta o elevado acervo processual do judiciário, bem como a extensa pluralidade de réus no caso (11), a complexidade do feito (que apura o homicídio e tortura perpetrado contra (…), a necessidade de expedição de carta precatória (tendo em vista um dos réus estar custodiado em presídio federal) e a existência de incidente processual, que culminou na interposição de recurso em sentido estrito. Portanto, vê-se que presentes estão diversos fatores que autorizam a elasticidade dos prazos processuais estatuídos no CPP, do sorte que ainda se revela razoável o tempo havido nos autos à título de instrução”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator